Tribunal: TJSP
Processo: 1009963-05.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Preparador de máquina – Lesões em coluna e membros superiores – Trabalho pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando, também, o nexo causal – Improcedência mantida – Afastamento, porém, da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios – Art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e Súmula no 110 do STJ – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009963-05.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
ANTONIO REGINALDO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009963-05.2016.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 35.351
VOTO No: 35.351
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1009963-05.2016.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
APELANTE: ANTONIO REGINALDO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Preparador de máquina Lesões em
coluna e membros superiores Trabalho pericial que
concluiu pela ausência de incapacidade laborativa,
afastando, também, o nexo causal
Improcedência
mantida
Afastamento, porém, da condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios
Art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e Súmula no 110 do
STJ Recurso provido em parte.
A r. sentença de fls. 134/135, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Antonio Reginaldo contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Insurge-se contra a conclusão pericial, aduzindo que o laudo não
informa sobre os riscos ergonômicos verificados na vistoria ao local de trabalho.
Afirma que laborava durante toda a jornada em uma única posição (em pé),
executando movimentos repetitivos de flexão e de esforço, o que contribuiu
para o aparecimento das moléstias. Alega nulidade da prova técnica,
ressaltando que a perícia não foi realizada por médico ortopedista.
Subsidiariamente, requer que seja afastada a condenação em honorários
advocatícios.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009963-05.2016.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 35.351
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que o destinatário da prova
técnica é o juiz, cabendo a ele a nomeação de profissional de sua confiança
para o trabalho pericial.
Anote-se, ainda, que o perito é auxiliar direto do
magistrado, sendo certo que, ao cumprir o encargo que lhe é confiado, não
atua de forma unilateral, na medida em que há de responder aos quesitos
formulados pelas partes, sujeitando-se também aos pareceres críticos dos
assistentes técnicos eventualmente indicados.
Registre-se, ainda, que, se fosse o caso, o apelante
deveria ter se insurgido contra a nomeação do perito antes da elaboração do
trabalho técnico e não somente após a apresentação de laudo que lhe é
desfavorável. Ademais, o autor não trouxe aos autos nenhuma prova que
desabonasse o “expert”, que, vale anotar, é médico do trabalho.
Assim, não há que se falar em nulidade da prova técnica.
No mais, lastreia-se a pretensão do autor na alegação de
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de
lesões em coluna e membros superiores, males advindos das condições de
trabalho a que estava submetido na função de preparador de máquina.
É oportuno consignar que o pedido de auxílio-doença
apresentado em 23/10/2015 foi indeferido por não ter sido constatada, em
exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade do obreiro para o
seu trabalho ou para sua atividade habitual (fls. 9 e 25).
Efetuada a primeira avaliação médica (fls. 61/76),
constatou o perito ser o autor portador de “leve artropatia com tendinopatia
incipiente e leve abaulamento sem sinais de repercussão neural”, atestando
que “não há incapacidade para o trabalho” (fls. 76).
Determinada a realização de nova perícia (fls. 94/95), veio
aos autos o laudo de fls. 109/119, confirmando o resultado anterior de ausência
de incapacidade laborativa. Além disso, com base em vistoria levada a efeito no
ambiente laboral (fls. 120/123), apontou o novo trabalho técnico que as
moléstias apresentadas pelo obreiro (afetando coluna lombar e ombro direito)
não estão relacionadas com suas atividades laborativas.
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
trabalho pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
parecer técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009963-05.2016.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 35.351
legislação infortunística.
Todavia, num ponto assiste razão ao apelante.
Com efeito, conforme determina o art. 129, parágrafo único,
da Lei no 8.213/91, as ações acidentárias são isentas de quaisquer custas e
verbas relativas à sucumbência.
Também favorece o autor o enunciado da Súmula no 110
do STJ, que dispõe: “A isenção do pagamento de honorários advocatícios, nas
ações acidentárias, é restrita ao segurado”.
Assim, mantido o decreto de improcedência da ação, é de
ser afastada a condenação do obreiro ao pagamento dos honorários
advocatícios.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte
ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital